Tribunal: STF
Processo: Rcl 56025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sustenta, em síntese, que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao conceder a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Igor de Oliveira Pereira, condenado pelo Tribunal do Júri a pena privativa de liberdade superior a 15 anos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do CPP.



    Pretende, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado, de forma a impedir a soltura de Igor de Oliveira Pereira.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Consta dos autos que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revogou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos (eDoc 19):



    1) DOS FATOS



    O paciente respondera ao processo em liberdade durante por mais de 12 (doze) anos, tendo sido decretada a sua prisão preventiva quando da prolação da sentença, após sua condenação pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que: 



    “Em que pese o acusado ter respondido ao processo solto, em respeito ao preceituado no art. 492, inciso I, letra “e”, parte final, do Código de Processo Penal, trazido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, considerando que o réu foi condenado, em plenário do Tribunal do Júri, a uma pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.” (fl. 24 – doc. único). 



    2) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO



    No tocante ao caráter dito genérico da decisão que decretara a prisão preventiva, verifica-se que o juízo de piso claramente se absteve de realizar uma análise sistêmica da lei processual penal, decretando a custódia cautelar sob o fundamento único de haver uma norma, de constitucionalidade amplamente controversa, que autoriza a decretação da execução provisória da pena após condenação a mais de 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri quando presentes os requisitos legais para fazê-lo, sem, no entanto, explicitar, em momento algum, quais fundamentos seriam esses, de forma a interpretar a norma penal isoladamente do contexto sistêmico em que está inserida, concebendo-a, com a devida vênia, equivocadamente, como uma autorização de prisão cautelar automática, o que se mostraria uma evidente afronta ao inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República. 



    O reclamante alega que o órgão reclamado declarou a inconstitucionalidade art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    Assim, em juízo de sumária cognição, cumpre examinar, para efeito de eventual deferimento do pleito cautelar – suspensão do ato reclamado –, a presença necessária e cumulativa, no caso, da probabilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional. 



    Embora vislumbre a probabilidade do direito invocado, uma vez que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao afastar a execução provisória da pena de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, parece ter contrariado o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e, em consequência, afastado a sua incidência.



    Por outro lado, não vislumbro o perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que Igor de Oliveira Pereira, conforme ressaltou o ato reclamado, “respondera ao processo em liberdade por mais de 12 (doze) anos”.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator